Tribunal: STF
Processo: MS 29421
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento derivado sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido.



    1.Legitimidade da atuação do Ministro Relator ao julgar monocraticamente pedido ou recurso contrário à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2.O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. A obrigatoriedade de observância à regra da prévia aprovação em concurso público se dá não apenas no caso de acesso inicial ao serviço notarial e de registro, mas também para fins de se assumir a titularidade de nova serventia por meio de remoção ou permuta. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.